Tribunal: TJSP
Processo: 0002229-25.2015.8.26.0642
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso.

CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – Embargos rejeitados.